Tribunal: TJDFT
Processo: 0721520-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0721520-68.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THIAGO OLIVEIRA BARROS APELADO: CENTRO OESTE - EMPREITEIRA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA, WESLEY BATISTA DE ABREU D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por THIAGO OLIVEIRA BARROS (ID 44994335) contra a sentença (ID 44994332) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 25a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de rescisão contratual movida por WESLEY BATISTA DE ABREU em desfavor do apelante e de CENTRO OESTE - EMPREITEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL. Em suas razões recursais, pleiteia o recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, sob a alegação de não ter condições de arcar com as custas processuais sem causar prejuízo ao seu próprio sustento e de sua família. Assim, com o intuito de fazer jus à gratuidade, à zelosa Secretaria para intimar o apelante, a fim de apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias cópia dos extratos bancários de todas as contas de sua titularidade, dos últimos três meses, bem como cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Receita Federal do Brasil e, demais documentos, atualizados, que comprovem a atual situação de hipossuficiência, sob pena de indeferimento da justiça gratuita. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador